Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-33.2013.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000425-33.2013.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu ANTONIO DOS SANTOS LEAL, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Segundo a denúncia, na madrugada de 21.01.2013, guarnição da Polícia Militar realizava ronda no local denominado Campo do Albino. Ao avistarem a viatura, o Réu e outro indivíduo empreenderam fuga. O Apelante dirigiu-se à própria residência, descartando no trajeto sacola plástica branca. No interior da sacola foram encontrados 13 (treze) pedras de crack, 03 (três) lâminas de barbear e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie.

3. O Apelante postula: (i) reconhecimento de nulidade absoluta da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, com exclusão das provas obtidas e das delas derivadas, e consequente absolvição; (ii) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (iii) na hipótese de manutenção da condenação, preservação dos critérios benéficos da dosimetria fixados na sentença, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares estava amparada em fundada suspeita, aferindo a licitude das provas dela derivadas; e (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita. O STF, no julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280), fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas. Esse entendimento foi estendido à busca pessoal e veicular, dado que o art. 240 do CPP disciplina conjuntamente ambas as modalidades de busca.

6. No caso concreto, a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial e o descarte ostensivo de sacola contendo entorpecentes configuram comportamento apto a caracterizar fundada suspeita de conduta ilícita. Tais circunstâncias justificam a abordagem e afastam qualquer alegação de nulidade das provas obtidas. O delito de tráfico de drogas é permanente, mantendo o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta típica.

7. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pela guia para exame pericial e pelo laudo pericial n.º 2013 005396 01, que atestou ser a substância apreendida benzoilmetilecgonina (cocaína). A autoria está confirmada pelo depoimento do Subtenente Petron Vinícius Gomes da Silva, colhido sob o crivo do contraditório, convergente com os demais elementos de prova.

8. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo, com plena eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob o compromisso legal, sem indícios de parcialidade ou interesse na incriminação falsa do Réu.

9. Eventuais imprecisões sobre aspectos secundários, decorrentes do decurso do tempo e da multiplicidade de diligências, não afastam a credibilidade do relato quanto aos seus aspectos essenciais.

10. O conjunto probatório — depoimento policial, circunstâncias da abordagem, quantidade de droga fracionada, presença de lâminas de barbear e numerário em espécie — demonstra, de forma inequívoca, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos e afasta a absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A tentativa de fuga e o descarte ostensivo de entorpecentes ao avistar viatura policial configuram fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2.º, e do art. 244 do CPP, em conformidade com o Tema 280 do STF. 2. O depoimento de policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e de plena eficácia probatória para sustentar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. X; CPP, arts. 157, 240, § 2.º, 244 e 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, 6.ª Turma, REsp n.º 2.172.788/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no RHC n.º 169.198/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000425-33.2013.8.05.0074
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA, figurando como
Apelante
ANTONIO DOS SANTOS LEAL, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora